Tribunal: STF
Processo: RE 1568863
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM NORMA ESPECÍFICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, originalmente contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “IPTU – Exercícios de 2013 a 2017 – Município de Campinas – Ação anulatória de débito fiscal julgada parcialmente procedente – Imóvel não incluído na Planta Genérica de Valores (PGV) – Base de cálculo fixada pela Municipalidade por meio de ato administrativo – Possibilidade – Avaliação concreta do valor venal realizada segundo a metodologia prevista pela legislação local – Inexistência de afronta ao princípio da legalidade – Cobrança válida – Precedentes do STF e deste TJSP – Entendimento consolidado no âmbito do ARE nº 1.245.097/PR, com repercussão geral (Tema nº 1.084) – Improcedência do pedido cuja decretação se impunha – Sentença reformada nesta Instância – Recursos providos” (fl. 2, e-doc. 64).



    2. A recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.084 da repercussão geral.



    Afirma que “o caso concreto se distancia da tese fixada pela Suprema Corte, uma vez que os lançamentos ora questionados não cumpriram com os requisitos que o STF entendeu serem necessários à legalidade da norma tributária. Isso porque, a Lei Municipal nº 11.111/01 com alterações da Lei nº 12.445/05 que trate da apuração da base de cálculo, não prevê em seu texto normativo os critérios utilizados para a realização do Laudo técnico por parte do Poder Executivo” (fl. 12, e-doc. 73).



    Assevera que “o imóvel de propriedade da recorrente não constava na Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores – Suplemento anexo à Lei Municipal nº 12.446/2005, sendo que o código cartográfico apenas foi incluído na Planta Genérica de Valores pela Lei Municipal nº 15.499/2017. Incluído o Código Cartográfico referente ao Imóvel da recorrente na PGVs a Municipalidade decidiu por realizar, de forma retroativa, o lançamento do IPTU em 2018 referente aos períodos de 2013 a 2017” (fl. 15, e-doc. 73).



    Argumenta ser “conduta reprovável da Administração Pública Municipal aplicar Lei nova de forma retroativa, para que alcance fatos ocorridos no passado, anteriores a publicação da Lei. O resultado dessa conduta gera, na realidade, uma verdadeira insegurança jurídica aos contribuintes, bem como viola diretamente o art. 150, I da Constituição Federal, motivo pelo qual o acórdão recorrido deve ser integralmente reformado para afastar o lançamento de IPTU” (fl. 17, e-doc. 17).



    Ressalta ter sido “demonstrada a Inconstitucionalidade do Lançamento de IPTU em comento, diante a sua violação aos princípios da legalidade e ao direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. E, ainda que considere ter sido feita a avaliação, o que se admite por argumentação, esta não atendeu aos requisitos firmados no Tema nº 1.084 de Repercussão Geral, uma vez que: (i) não foram fixados em lei, os critérios técnicos e objetivos para a realização dessa avaliação individualizada; (ii) não foi garantido ao contribuinte o direito ao contraditório, uma vez que não houve procedimento prévio ao lançamento e sequer havia previsão de Impugnação, por parte do contribuinte, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores dos tributos em discussão” (fl. 21, e-doc. 73).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para reconhecer “a não incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade da recorrente para os exercícios de 2013 a 2017, lançados retroativamente em 2018” (fl. 22, e-doc. 73).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. O acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teve os seguintes fundamentos:



    “Objetivou a autora a invalidação do ato de constituição de créditos de IPTU, com a consequente nulidade dos lançamentos nos exercícios de 2013 a 2017, incidentes sobre o imóvel descrito na inicial. A causa de pedir é o fato de a Municipalidade ter fundamentado a fixação da base de cálculo do IPTU em laudo técnico de avaliação, com fulcro nos arts. 12 e 16, §§ 4º e 5º, da Lei Municipal de nº 11.111/2001, ou seja, por ato administrativo. 



    Com efeito, afirma a autora que o IPTU lançado retroativamente sobre o imóvel, referente aos exercícios de 2013 a 2017, é ilegal, pois que a localização do bem não constava na planta genérica de valores do Município de Campinas, até a edição da Lei Municipal nº 15.499/2017. A autora, todavia, não apresentou quaisquer motivos razoáveis para se concluir pela invalidade dos créditos em questão. 



    Com efeito, não há que se falar, no presente caso, em majoração de tributo, mas sim de atribuição de valor venal para os exercícios de 2013 a 2017, em relação a imóvel que anteriormente não tinha existência jurídica, transformada que foi a gleba bruta em lotes posteriormente à edição da última planta genérica, e precedentemente à publicação da ora vigente, pela Lei nº 15.499/2017. 



    O que houve, na espécie, foi a constituição de créditos de IPTU derivada dos primeiros lançamentos desse tributo, realizados pela Municipalidade apelante com base em valor venal do imóvel aferido pela Administração Municipal segundo metodologia instituída por lei. Bem por isso, não se constata qualquer violação ao princípio da legalidade no caso, eis que a própria lei (art. 33 do CTN) determina ser a base de cálculo do IPTU o valor venal do imóvel. 



    Nem se cogita de violação do art. 97, IV, do CTN, porquanto a Municipalidade não incorreu, com os lançamentos impugnados, em fixação de base de cálculo, esta que é indicada pelo próprio CTN, assim como pela lei local, como sendo o valor venal do imóvel; e a determinação do valor venal, como será examinado mais adiante, independe da edição de planta genérica. Como mencionado mais acima, ademais, tampouco incidiu o recorrente em afronta ao § 1º do citado art. 95 do CTN, por certo que não houve majoração ou modificação da base de cálculo, mas sim a determinação desta para imóvel novo, antes inexistente no plano jurídico. 



    Como se sabe, nem a Constituição da República nem o Código Tributário Nacional exigem que um imóvel esteja inserido em Planta Genérica de Valores (PGV) como condição para a cobrança do IPTU.



    Fosse assim, e a acatar-se a formulação da autora, os proprietários de lotes integrantes de loteamento recém-formado, não contemplado pela última planta genérica, poderiam ficar muitos anos sem nada pagar a título de IPTU, até que o legislativo se disponha a editar uma nova planta, raciocínio esse que, data venia, se afigura por inteiro inadmissível, por implicar injusto favorecimento de uns poucos em detrimento da coletividade, em prol de quem devem ser aplicados os recursos provenientes da arrecadação tributária. (...)



    A lei fixa a base de cálculo do tributo in abstracto. No caso do IPTU, ela é fixada como o valor venal do imóvel tributado (art. 33 do CTN). Depois, o Poder Executivo Municipal, por meio de verificação, específica ou de caráter geral, aponta a base de cálculo in concreto, determinando o valor de mercado do imóvel, para o que mostra dispensável atividade legiferante, a qual já foi previamente realizada. A Municipalidade de Campinas ateve-se às disposições contidas na legislação municipal para efetuar o lançamento, por se tratar de loteamento aprovado após a edição da Planta Genérica de Valores, nos termos do art. 16, §§ 4º e 5º, da Lei nº 11.111/2001, a qual prevê expressamente a forma de apuração do valor do metro quadrado do terreno mediante emissão de laudo técnico a ser elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias da Municipalidade. (...) 



    Em suma, portanto, nada há de errado na cobrança efetuada pela Municipalidade de Campinas. O fato de não estar o imóvel incluído na PGV do Município não constitui obstáculo para a incidência do tributo e tampouco para se calcular o montante devido, haja vista a possibilidade de o ente tributante avaliar concretamente a base de cálculo, tal como se deu no caso dos autos. O egrégio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito em precedente que, embora vetusto, ainda se mostra atual, por explicar a precisa finalidade da Planta Genérica de Valores e por asseverar a desnecessidade desta quando, para determinado imóvel, já houver sido realizada a concreta aferição do respectivo valor venal. (...) 



    Por fim, tal entendimento ficou consolidado no âmbito do STF, no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, Tema nº 1.084, DJe de 27.07.2023” (fls. 6-10, e-doc. 64).



    6. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084, este Supremo Tribunal fixou ser “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (DJe 27.7.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 
1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 
5. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’” (ARE 
n. 1.245.097-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.7.2023).



     Ao afirmar que “a Municipalidade de Campinas ateve-se às disposições contidas na legislação municipal para efetuar o lançamento, por se tratar de loteamento aprovado após a edição da Planta Genérica de Valores, nos termos do art. 16, §§ 4º e 5º, da Lei nº 11.111/2001, a qual prevê expressamente a forma de apuração do valor do metro quadrado do terreno mediante emissão de laudo técnico a ser elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias da Municipalidade”, o acórdão recorrido atendeu a orientação jurisprudencial. 



    7. Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicadas, especificamente, o Código Tributário Nacional, e as Leis municipais n. 11.111/2001 e n. 12.446/2005, bem assim o reexame das provas constantes dos autos eletrônicos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUE TENHA ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. II – Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.564.134-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IPTU. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. COM BASE EM CRITÉRIOS LEGAIS PRÉVIOS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. TEMA 1.084-RG. CONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO. 1. É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (Tema 1084-RG). 2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a conformidade do procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com os parâmetros do Tema 1084-RG. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão de origem, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada. 3. Para divergir do entendimento do acórdão reclamado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória e a análise de legislação local, o que não é cabível na estreita via da reclamação constitucional ou do recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 72.070-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora